Tribunal: TJPA
Processo: 0813919-85.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3556 - Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813919-85.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALVARO ROBERTO DE ARAGAO SOUZA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. REFORMA DA PENA. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

ÁLVARO ROBERTO DE ARAGÃO SOUZA
, servidor público estadual, propôs
REVISÃO CRIMINAL
contra o v. acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a r. sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA. O requerente foi condenado pela prática do
crime de concussão (CP, art. 316)
, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A existência de
erro material na dosimetria da pena
, alegando que o acórdão proferido em recurso de apelação, embora tenha afastado a valoração negativa das "consequências do crime",
manteve de forma contraditória a pena-base inalterada em 5 (cinco) anos.

III.

Razões de decidir

3.

O pleito revisional é
plenamente cabível
para corrigir o
erro judiciário manifesto
na dosimetria da pena, conforme o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A jurisprudência admite a revisão criminal para
reparar erro material significativo que repercute na quantidade da pena.

4.

No mérito, verifica-se que a r. sentença fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, majorando em 1 (um) ano para cada uma das três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime). A Corte na apelação, manteve a sentença hígida, sem reparos.

5.

Contudo, verifica-se a necessidade de reforma da pena, considerando que o vetor consequência foi fundamentado de forma inidônea, com base em argumentos ínsitos ao tipo penal, uma vez que a ausência de devolução dos bens subtraídos não é capaz de exasperar a pena.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
Necessidade de reforma da pena ainda que por fundamento diverso do asseverado pelo revisionando. Consequências do crime fundamentado de forma genérica e com argumentos inerentes ao tipo. Ausência de devolução total do bem pago por exigência do réu, não deve elevar a pena base, merecendo redimensionamento da reprimenda corporal.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 132990 PE - PERNAMBUCO 0001345-53.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/08/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017;
STJ - AREsp: 2517290, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 08/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para
redimensionar a pena-base do Requerente ÁLVARO ROBERTO DE ARAGÃO SOUZA para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando a permanência de somente dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) e assim manter o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto,
considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e
negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis que o réu possui
,
nos termos do voto do relator.

nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 24 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813919-85.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

REQUERENTE: ALVARO ROBERTO DE ARAGAO SOUZA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal (Nº
0813919-85.2025.8.14.0000
) proposta por
ÁLVARO ROBERTO DE ARAGÃO SOUZA
, representado por seus advogados, Dr.
BRUNO RICARDO BAVARESCO
e Dr.
FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO
, contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
. O processo originário é o de número
0001727-29.2011.8.14.0006
.

ÁLVARO ROBERTO DE ARAGÃO SOUZA
foi condenado em primeira instância pela prática do crime de
concussão (CP, art. 316)
. A pena definitiva imposta foi de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. Na fixação da pena-base, o juízo sentenciante considerou como negativas três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. A pena-base foi majorada em 1 (um) ano para cada uma dessas três circunstâncias, partindo do mínimo de 2 (dois) anos para atingir os 5 (cinco) anos.

Houve recurso de apelação, que foi interposto pela Defesa e desprovido pela
1ª Turma de Direito Penal
, sob relatoria da
Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

O Requerente alega que a condenação é contrária a texto expresso de lei, havendo violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e um erro material no acórdão. Este erro material consiste em manter a pena-base no mesmo patamar, mesmo após afastar uma circunstância judicial negativa, o que ofende a lógica e a proporcionalidade.

O requerente busca:

•
Anular parcialmente o v. acórdão e a r. sentença na parte relativa à dosimetria da pena
.

•
Reduzir a pena-base
, em estrita observância à decisão do próprio Tribunal que afastou uma circunstância judicial negativa e em cumprimento ao Tema Repetitivo 1172, do STJ.

Em manifestação, a
Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pela Procuradora de Justiça
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, apresentou seu parecer pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é o instrumento processual adequado para corrigir erro judiciário manifesto, que resulte em condenação contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

No caso em análise, a ilegalidade apontada pelo Requerente é de ordem objetiva e estritamente jurídica, centrada em dois pontos: a violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e, principalmente, o suposto erro material no acórdão que, mesmo após afastar uma circunstância judicial negativa, manteve a pena-base no mesmo patamar.

O Requerente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de
concussão (CP, art. 316)
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Na fase de fixação da pena-base, o juízo sentenciante considerou como negativas três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. Conforme a sentença, a pena-base, partindo do mínimo de 2 (dois) anos, foi majorada em 1 (um) ano para cada uma dessas três circunstâncias negativas, atingindo os 5 (cinco) anos.

Em grau de recurso, o revisionando apelou e entre outros assuntos levado a grau de recurso está a reforma da pena. Ocorre que diferente do que postula o requerente, este E. Tribunal de Justiça não reformou a sentença em qualquer ponto. Manteve a sentença em todos os seus termos. Vejamos trechos do acórdão:

“(...)
Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo a quo. (...) O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP. Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça também neste ponto. (...) Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos interpostos, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter, em sua totalidade, a sentença condenatória (...).

Entretanto, ainda que o Tribunal de Justiça tenha mantido as circunstâncias judiciais em sua totalidade, faz-se mister a sua análise, mormente quando se verifica que uma delas contém erro, na medida em que foi fundamentada de forma inidônea como veremos:

1.

Da Culpabilidade e das Circunstâncias do Crime
: A pena-base foi inicialmente majorada considerando como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Entendo que devem ser mantidos desfavoráveis os vetores.

Na culpabilidade, o juiz asseverou que “
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que se apresenta mais censurável sua conduta, tendo em vista sua condição de policial civil, cujo ofício está relacionado à atividade de segurança pública, de quem a população, em geral, espera especial correção no exercício da função pública, de quem a população, em geral, espera especial correção no exercício da função pública, revelando intenso o dolo e justificando a exasperação da pena na vetorial da culpabilidade”.

Desta feita, verifica-se que a reprovabilidade da conduta do condenado é elevada, tendo em vista que afronta diretamente a credibilidade das instituições policiais, na medida que o crime foi praticado por quem tem o dever de proteção de toda sociedade, ou seja, um policial civil.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos. (RHC 132.657, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039) . 4. Ordem denegada. (STF - HC: 132990 PE - PERNAMBUCO 0001345-53.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/08/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017).

Quanto às circunstâncias, o juiz sentenciante assim argumentou: “
As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que os acusados trancafiaram a vítima na cela da delegacia, quando o caso específico comportava apenas lavratura de TCO, submetendo-a a intensa pressão psicológica, de modo a intimidá-la com a ameaça de permanecer presa, caso não pagasse a indevida vantagem exigida. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito”.

Tal conduta extrapola em muito o padrão típico do delito de concussão, pois
houve uso indevido da estrutura do Estado não apenas para intimidar, mas para coagir psicologicamente a vítima
, mediante ameaça explícita de prisão ilegal como meio de obtenção da vantagem indevida. Essas circunstâncias evidenciam um
modus operandi mais gravoso que o ordinário
, pois envolvem abuso de poder, intimidação institucional e violação de garantias fundamentais do cidadão.

Dessa forma, mantenho os dois vetores acima identificados, desfavoráveis ao sentenciado.

2.

Das consequências

No concernente as consequências do crime, vejo que a fundamentação usada pelo magistrado singular foi eivada de vício, posto que seus argumentos para exasperação não extrapolaram o tipo.

O magistrado assim disse: “
Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou parcial prejuízo material, tendo em vista que parte do dinheiro pago, em função da exigência dos acusados, não lhe foi restituído”.

É cediço em nossa jurisprudência que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válido à exasperação da pena base a título de consequências do delito, a menos que se tratasse de valor exacerbado e que reduziria significativamente o patrimônio da vítima, o que não se revelou no caso concreto.

“O fato de a vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial”

(STJ - AREsp: 2517290, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 08/04/2024).

Logo, de tudo que foi infirmado, observa-se que deve remanescer somente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias, afastando-se as consequências. Tal medida impõe o redimensionamento da pena, que passo a fazer, utilizando a fração de 1/6, amplamente aceita em nossa jurisprudência.

Considerando que a pena mínima cominada ao crime de concussão é de 2 (dois) anos de reclusão, e que restaram apenas duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), a nova dosimetria deve ser realizada da seguinte forma, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável:

1.
Pena Mínima (art. 316 do CP):
2 (dois) anos de reclusão.

2.
Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis Remanescentes:

Culpabilidade.

Circunstâncias do Crime.

3.
Cálculo do Aumento por Circunstância:

1/6 (um sexto) da pena mínima de 2 (dois) anos (ou 24 meses) = 4 (quatro) meses.

4.
Aumento Total da Pena-Base:

Considerando 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis x 4 (quatro) meses por circunstância = 8 (oito) meses.

5.
Nova Pena-Base:

Pena Mínima (2 anos) + Aumento Total (8 meses) =
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Portanto, a pena-base do Requerente deve ser redimensionada para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a pena privativa de liberdade seja reduzida para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, que em tese permitiria um regime mais brando, as circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (culpabilidade e circunstâncias do crime) justificam a manutenção de um regime mais gravoso que o aberto. Assim, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §3º, do Código Penal e às diretrizes expressas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser
mantido no regime semiaberto
.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44 do Código Penal estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão. Embora a pena ora fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas (culpabilidade e circunstâncias do crime) são óbice para a concessão do benefício. Desse modo, em conformidade com o que preceitua o art. 44, III do Código Penal e as diretrizes expressas,
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Isto posto entendo que o pedido do revisionando de redimensionamento da pena deve ser acolhido, ainda que por fundamento diverso do alegado.

Diante do exposto, e em conformidade com a fundamentação apresentada, voto no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Revisão Criminal, para:

1.
Redimensionar a pena-base do Requerente ÁLVARO ROBERTO DE ARAGÃO SOUZA para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando a permanência de somente dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias).

3.
Manter o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto,
considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.
Negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis que o réu possui.

É o meu voto.

Belém,
29 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2025